Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710633-42.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. APURAÇÃO MENSAL. NÃO APLICAÇÃO. ORIGEM. OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. NÃO PERTENCENTE À RIDE. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL. OPERAÇÃO. PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL. CARNE. ABATEDOURO. REVENDA. DEPÓSITO CONTRIBUINTES DIVERSOS. INCIDENCIA DO ICMS. SÚMULA 1266, STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.125.133/SP. TEMA 259. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1099. MVA COBRANÇA LEGÍTIMA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. LC 943/2018. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme art. 155, II, da CF, incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, inclusive para operações de circulação e prestações de serviços que se iniciem no exterior. 2. A Lei Distrital n° 1254/1996 estabeleceu o recolhimento antecipado do ICMS (art. 46, §1°). 2.1. O Decreto Distrital n. 18.955/97, o RICMS, no art. 320, caput, ratifica o regime de pagamento antecipado incidente, conforme inciso III, nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionados no Anexo VIII do RICMS, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência. 2.2. O §10 do art. 320 estabelece que o disposto no inciso III do caput não se aplica: (...) V - aos contribuintes do Distrito Federal, adquirentes de mercadorias dos frigoríficos e abatedouros, desde que, cumulativamente: a) o abate dos produtos ocorra obrigatoriamente na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE; b) o frigorífico ou abatedouro tenha celebrado com a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda - SUREC/SEF Termo de Acordo de Regime Especial – TARE para acobertamento do trânsito de mercadorias. 2.3. Requisitos cumulativos não verificados. 3. O art. 320-D do RICMS estabeleceu o regime especial de tributação, que autoriza a apuração mensal do ICMS, para as hipóteses de operações com produtos de origem animal. 3.1.Segundo o art. 320-E, o regime de apuração especial quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. 3.2. No caso dos autos, a Apelante exerce a atividade de abatedouro, mas adquiriu para revenda e depositou produtos provenientes de produtores não localizados na RIDE, localizados em estados diversos. 3.2. A destinação de mercadorias ao Distrito Federal não guardou correlação com as atividades elencadas na Portaria SEF 225/2006, sendo inviável a apuração do ICMS pelo regime especial de que trata o art. 320- D do Decreto n° 18.955/1997. 3.2. Ter inscrição no cadastro fiscal no regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do RICMS) apenas indica que ela está habilitada à prática das aludidas atividades, mas não comprova que efetivamente realiza tais atividades na forma da legislação. 4. Na hipótese de atividade de depósito de mercadoria proveniente de outro estado, com posterior retorno ao remetente, quando a transferência ocorre entre estabelecimentos de contribuintes diversos, não há que se falar em não incidência de ICMS. 4.1. O caso concreto não se enquadra na hipótese do art. 5o, inciso X, do Decreto 18955/1997, do RICMS. 4.2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte (súmula n° 166, do STJ; Repetitivo: Resp. n. 1.125.133/SP, Tema 259; e Repercussão Geral. Tema 1099). Precedentes do TJDFT. 5. O MVA efetivamente praticado, não afasta a obrigatoriedade de recolhimento antecipado do tributo, observada a margem de valor agregado de 40% (item 23 do Anexo VII do Decreto 18.955/97 e com a redução de base de cálculo para 70,59% conforme Caderno II do Anexo I do Decreto 18.955/97. 5.1. Correta a autuação fazendária nesse ponto. 6. A retroatividade da lei infraconstitucional é permitida em nosso ordenamento jurídico em caráter excepcional quando i) não violar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido - art. 5o, XXXVI, CF, art. 6o da LINDB e ii) estiver prevista de forma expressa, requisitos atendidos pela LC 943/2018. 6.1. No caso, o art. 4o da LC 943/2018 previu expressamente retroatividade mínima ao determinar sua incidência sobre parcelamentos administrativos concedidos em momento anterior a sua vigência, atingindo somente as respectivas prestações vincendas. 6.2. Os autos foram lavrados nos anos de 2013 e 2014, não havendo disposição na lei que garanta sua aplicação retroativa para fazer incidir a taxa SELIC, afastando índice INPC e mais os juros de 1% ao mês vigente ao tempo dos fatos. 7. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 320-D, inciso III, §§ 4o e 13o, do Decreto Distrital 18.955/97, 3°, 9°, inciso I, 97, incisos I, III e IV, todos do CTN, pugnando pela anulação dos Autos de Infração nos 15.155, 15.517, 15.979, e 16.754, com a consequente desconstituição dos créditos tributários decorrentes da ausência de pagamento antecipado de ICMS. Aduz que os autos de infração referem-se às operações de armazenamento de mercadorias de terceiros com devolução posterior, hipótese de incidência de ISS e não de ICMS. Argumenta a possibilidade de anulação dos citados autos de infração, porquanto a empresa recorrente se enquadrada no regime especial de apuração do ICMS previsto no artigo 320-D do Decreto 18.955/97, os quais são dispensados do pagamento antecipado do ICMS. Aponta a iliquidez e incerteza dos créditos tributários anunciados nos termos de inscrição em dívida ativa, bem como a possibilidade de substituição do INPC e dos juros moratórios de 1% (um por cento) a.m. pela SELIC. Por fim, pugna pela redução da multa aplicada, consoante os termos da nova redação do artigo 65 da Lei 1.254/96, dada pela Lei 6.900/2021. No extraordinário, repisa os fundamentos expostos no especial, apontando como violados os artigos 5o, inciso II, 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 150, inciso I, todos da Constituição Federal. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 320-D, inciso III, §§ 4o e 13o, do Decreto Distrital 18.955/97, 3°, 9°, inciso I, 97, incisos I, III e IV, todos do CTN, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Leis Distritais 1254/1996, 18.955/97 e 6.900/21), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF. (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, o apelo especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo. Com efeito, “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (ARE 1339440 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2021). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030